Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704563-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ÍTALO SANTOS DE MORAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante da manifestação da Defensoria Pública (ID 44200396), reconhecendo a ausência de interesse no processamento da presente revisão criminal, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator